Tribunal: CARF
Processo: 10980.008613/2009-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.008613/2009-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.147 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de junho de 2020
Recorrente
ELOIR CARLOS ZIPF E OUTRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005, 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. DECRETO
ARBITRAMENTO DO VALOR DA TERRA NUA - VTN. REVISÃO DO
LANÇAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE PREÇO DE TERRAS -
SIPT. LAUDO TÉCNICO EM DESCONFORMIDADE COM A NBR 14.653-
3.
É assegurada ao contribuinte a possibilidade de, ante laudo técnico hábil e
idôneo, redigido em conformidade com as normas da ABNT, contestar os
valores arbitrados com base no Sistema de Preço de Terras (SIPT). É
imprescindível, entretanto, que o laudo esteja revestido do rigor técnico para
afastar o arbitramento. A apresentação de pesquisas em desconformidade com
a NBR 14.653-3 ou realizadas em municípios distintos daquele onde se tem a
propriedade não são meios hábeis para a revisão do Valor da Terra Nua (VTN).

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, aplicando-se o decidido no julgamento do processo 11624.720031/2011-21,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.008613/2009-07
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.147 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.008613/2009-07

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 2202-006.146, de 2 de junho de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo contribuinte contra acórdão,
proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento, que rejeitou a impugnação
apresentada para manter a exigência de ITR suplementar, em razão da omissão de parte da área
do imóvel, bem como não comprovação do VTN declarado nas DITRs (exercício destacado na
ementa).
Intimado do acórdão, o recorrente apresentou recurso voluntário, insistindo
estar o laudo apresentado investido de todos os requisitos necessários. Acrescentou que a DRJ,
em atenção aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da adequação dos meios aos
fins, deveria ter levado em conta a situação fática que ora se apresenta para a determinação do
VTN.
Registro que a retificação da área total do imóvel jamais foi questionada pelo
ora recorrente, razão pela qual preclusa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator.
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos
recursos repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do
RICARF, desta forma reproduzo o voto consignado no Acórdão no 2202-
006.146, de 2 de junho de 2020, paradigma desta decisão.
Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.
Cinge-se a controvérsia à manutenção do arbitramento do VTN ante a
ausência de comprovação, pelo laudo técnico apresentado – “vide” f.
91/147, replicado parcialmente às f. 171/185 –, do valor declarado.
Consabido que a autoridade fazendária tem atividade vinculada, não lhe
competindo considerar supostas “circunstâncias que o caso envolve” (f.
168) para minorar o VTN previsto no SIPT tampouco para reduzí-lo, ao
seu alvedrio, supostamente sob o amparo de princípios como o da
razoabilidade, proporciuonalidade ou adqueção dos meios aos fins. Todas
as considerações genéricas e eminentemente doutrinárias lançadas na
peça recursal não se prestam para afastar o lançamento ora sob
escrutínio.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.147 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.008613/2009-07

Os critérios para definição do VTN constam no § 1° do art. 14 da Lei n°
9.393/96, que assim dispõe:
Art. 14. No caso de falha de entrega do DIAC ou do
DIAT, bem como de subavaliação ou prestação de
informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a
Secretaria da Receita Federal procederá à
determinação e ao lançamento de ofício do
imposto, considerando informações sobre preços
de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e
grau
de
utilização
do
imóvel,
apurados
em
procedimentos de fiscalização.
§ 1° As informações sobre preços de terra observarão
os critérios estabelecidos no art. 12, § 1o, inciso II da
Lei n° 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e
considerarão
levantamentos
realizados
pelas
Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.
Após o arbitramento com base no SIPT por aptidão agrícola – cf. f. 70 –,
o VTN está sujeito a eventual revisão, desde que seja apresentado laudo
técnico hábil e idôneo. Para tanto, é preciso apresentar a ART – “vide”
ART às f. 108 –, bem como observar as disposições NBR no 14653-3 da
ABNT, que preveem os parâmetros necessários para revestir o parecer do
rigor técnico necessário.
De acordo com o item 9.2.3.5 da supracitada NBR, mister i) a
apresentação de fórmulas e parâmetros utilizados; ii) no mínimo cinco
dados de mercado utilizados; e ii) todas as informações relativas aos
dados amostrais para que se comprove o VTN pretendido.
Parcela substancial do laudo acostado se presta à mera descrição tanto
dos requisitos contidos na NBR no 14653-3 da ABNT quanto das
características do imóvel objeto da autuação. Ao invés de trazer dados de
mercado apresenta uma tabela contendo a avaliação do bem imóvel ora
sob escrutínio,ultimada por avaliadores e imobiliárias, em “laudo de
opinião de valores imobiliários”. (f. 145) Os laudos trazem a avaliação
para o ano de 2011, e não ao aspecto temporal da presente autuação.
Como bem anotado pela DRJ, o “(...) referido documento não tem
natureza de laudo técnico, mas sim, de parecer técnico, nos termos do
item 9.1.2 da norma NBR 14653-3 da Associação Brasileira de Normas
Técnicas – ABNT.” (f. 156)
Não tendo se desincumbido do ônus que lhe competia, eis que acosta
laudo em desconformidade às regras contidas na NBR no 14653-3 da
ABNT, há de ser mantido o VTN arbitrado.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.147 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.008613/2009-07

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital